Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705115-50.2023.8.07.0012 RECORRENTE: WALLACE MULLER VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, INTERESTADUALIDADE E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando há prova suficiente da materialidade e autoria do crime, especialmente em razão das declarações consistentes das vítimas, das testemunhas policiais, corroboradas pela apreensão de parte dos bens dos ofendidos com os réus. 2. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula 26, TJDFT). 3. Caracteriza-se a causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade, no crime de roubo, se as vítimas permaneceram constritas em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar do decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, §2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030